Tribunal: STF
Processo: ARE 1426908
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO SUCESSIVO DE DEMOLIÇÃO. REALIZAÇÃO DE OBRA NA ÁREA URBANA. NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO CONFORME A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL CONFERE AO MUNICÍPIO O DEVER LEGAL DE PROMOVER O ADEQUADO ORDENAMENTO TERRITORIAL. ART. 30, INCISO VIII, DA CF/88. ESCORÇO FÁTICO-PROBATÓRIO REVELA A IRREGULARIDADE DA CONSTRUÇÃO LEVANTADA PELA RECORRENTE. SENTENÇA MANTIDA. MODIFICAÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 5º, XXII e XXIII; 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) 1º, III; e 6º, da Constituição, indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    12. Pois bem. Consoante alhures relatado, o Município de Maceió e a Superintendência Municipal de Controle do Convívio Urbano - SMCCU, ora apelados, ajuizaram a ação originária alegando que a ré/apelante construiu uma edificação no bem imóvel descrito na exordial sem que obtivesse qualquer licença para esse propósito, conforme exige a legislação municipal de regência, pleiteando, dessa forma, a procedência do pedido, para fins de compelir a parte ré a requerer perante a SMCCU a regularização da obra, sob pena de autorizar-se o Município apromover a demolição da edificação irregular.



    13. O Magistrado primevo julgou procedente o pedido, nos termos contidos na exordial. A ora apelante, na tentativa de configurar a necessidade de modificar a sentença prolatada pela instância singela, sustenta que o Município requereu a regularização da obra, contudo, não teria feito qualquer referência às medições do terreno e quais seriam suas partes irregulares, afirmando que “a falta de clareza acerca das provas trazidas aos autos dificultou o exercício da ampla defesa por parte da ré, violando um dos mais elementares direitos fundamentais insculpidos no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal". 



    14. Entrementes, de uma análise do escorço fático-probatório carreado aos autos (Fls. 05/36), verifico que os documentos colacionados pela parte autora, aqui apelada, especialmente a “Notificação e Auto de Infração” — fls. 08 - e do “Termo de Embargo"- fls. 13/14 -, ambos elaborados pelo Departamento de Fiscalização de Edificações e Urbanismo, da Superintendência Municipal de Controle do Convívio Urbano, demonstram a existência da obra, bem como que a construção afigura-se irregular, haja vista que o apelante infringiu o artigo 637, inciso I, da Lei Municipal n.º 5.593/2007.



    15. Nesse contexto, malgrado a tese sustentada pelo recorrente, entendo que o mesmo não se desincumbiu do ônus de comprovar as alegações ventiladas, mormente porque os elementos coligidos aos autos demonstram o contrário, razão pela qual a procedência do pedido contido na exordial é medida que se impõe.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente